Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709620-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE LIMA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que determinou a suspensão do processo diante do exaurimento das pesquisas de bens e valores nos sistemas conveniados ao Tribunal (proc. no 0715308-81.2019.8.07.0007, ID no 84306959). 2. Em suas razões, em suma, a agravante destaca que foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome da agravada, sem sucesso. 3. Defende que apesar de a decisão ter consignado que se esgotaram os meios de pesquisas aos sistemas conveniados ao Tribunal, ainda há medidas típicas e atípicas a serem realizadas, a exemplo da inscrição do nome da devedora no banco de dados do SERASA/SPC, suspensão da sua CNH e passaporte, além da possibilidade de pesquisa no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNBI. 4. Por essa razão, aduz que a suspensão da execução, nos termos do art. 921, §1o do CPC seria prematura, uma vez que remanescem mecanismos que poderiam ser utilizados com o intuito de auxiliá-la na satisfação do crédito. 5. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para o regular andamento do processo originário de modo a viabilizar a realização de outras diligências com o intuito de satisfazer a sua pretensão. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 24560601, págs. 1-2). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos e viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores da agravada que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Conforme a própria agravante informou, já foram realizadas várias pesquisas com a finalidade de localizar valores, bens e direitos em nome da agravada, mas sem sucesso. Apesar de sustentar que ainda seria possível efetivar outras medidas típicas e atípicas com o intuito de coagir a devedora a pagar os valores devidos, incumbe à credora apresentar elementos mínimos que demonstrem a efetividade das medidas. 13. Compete à agravante demonstrar que a devedora possui Carteira Nacional de Habilitação ou passaporte válido e que a suspensão do direito de dirigir ou de viajar para o exterior, ainda mais em meio à pandemia, com várias restrições impostas pelas autoridades sanitárias, irá contribuir para o recebimento do crédito. 14. Do mesmo modo, a decretação da indisponibilidade patrimonial da agravada por meio do CNIB não teria o efeito almejado, uma vez que as pesquisas realizadas evidenciam que inexistem bens passíveis de penhora registrados em nome da devedora. 15. A apresentação ou a reiteração de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda. 16. Sem que haja a demonstração quanto à alteração na situação patrimonial e financeira da devedora que justifique a realização de novas diligências, é inviável atender à pretensão da parte credora. Precedente deste Tribunal: Acórdão n. 1138824, 07106783720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO